Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-43.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acolhimento institucional é medida excepcional e, em regra, provisória, utilizada como forma de transição para a reintegração ao convívio familiar, com o objetivo de retirar a criança de situação de risco.
2. A providência, no caso em análise, é necessária diante de violações reiteradas dos genitores em desempenhar bem os deveres inerentes ao poder familiar, especialmente pelo uso constante de drogas. Destaca-se que a medida de acolhimento pode ser revista a qualquer tempo diante da mudança dos fatos que ensejaram a sua aplicação.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.